Tribunal: TRF3
Processo: 5032659-78.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
414/608)

5032659-78.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032659-78.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: MAICON MURARI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANA LAURA DE SOUZA MIRANDA - MG195687-A

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF13147-A

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE GABARITO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE PARA PERMITIR PARTICIPAÇÃO EM ETAPAS SUBSEQUENTES E SUSPENSÃO DE QUESTÕES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO IMPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em Procedimento Comum , para permitir sua participação nas etapas subsequentes do Concurso Público regido pelo Edital no 01/2025 (cargo de Agente de Polícia Federal) até o julgamento de mérito, com a desconsideração das questões no 08, 22 e 43 do Bloco I da prova objetiva.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em decidir se cabe conceder tutela provisória antecedente para autorizar a participação do agravante nas etapas subsequentes do certame e suspender as questões indicadas até o julgamento final da ação.III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória exige, para sua concessão, elementos que demonstrem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a ausência de perigo de irreversibilidade da decisão, na conformidade do Código de Processo Civil de 2015.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 632.853/CE (Tema 485), firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade; cabe ao Judiciário o exame de legalidade do ato administrativo, restrito aos elementos vinculados (competência, finalidade, forma).

No exame sumário dos autos, a correção das questões impugnadas não se apresentou desacertada de forma grosseira nem houve demonstração de ilegalidade ou ofensa ao edital que justificasse intervenção de cognição limitada; ausente a probabilidade do direito.IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento improvido.

Legislação relevante citada: CPC/2015, arts. 295 e 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032659-78.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: MAICON MURARI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANA LAURA DE SOUZA MIRANDA - MG195687-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF13147-A

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAICON MURARI em face de decisão que, em sede de Procedimento Comum no 5011188-24.2025.4.03.6105, indeferiu pedido de tutela de urgência para permitir sua participação nas etapas subsequentes do Concurso Público regido pelo Edital no 1 - PF - Agente de Polícia Federal, de 20 de maio de 2025, até julgamento final da ação, com a desconsideração das questões no 08, 22 e 43 do Bloco I da prova objetiva.

A decisão agravada (ID 423351666) foi proferida nos seguintes termos:

(...) A verificação do acerto de questões e gabaritos em concurso público tem sido insistentemente submetida ao Poder Judiciário que, em alguns casos, tem entendido ser possível tal juízo. Há, entretanto, vários julgados e doutrinadores que entendem não ser possível a verificação judicial do conteúdo técnico científico (o mérito) da prova em si. Para aqueles que a admitem, porém, restringem tal possibilidade às situações excepcionais, tais como a ilegalidade ou a fraude, além do erro grosseiro.

A ilegalidade admitida por parte dessa jurisprudência diz respeito aos requisitos de validade do procedimento e não do conteúdo intrínseco das questões.

Pelo teor do gabarito (ID Num. 415513435), verifico que a correção das questões (ID Num. 415513430) não se apresenta desacertada de forma grosseira e não cabe ao Poder Judiciário substituir os critérios de correção da banca examinadora. (...)

O agravante sustenta, em síntese, que obteve 80 pontos na prova objetiva, ficando abaixo da nota de corte de 82 pontos; que as questões no 08, 22 e 43 do Bloco I apresentam erros grosseiros e incompatibilidade com o edital e dispositivos legais e constitucionais; que o STF, no Tema 485, admite controle jurisdicional em casos de ilegalidade ou incompatibilidade com o edital; que há probabilidade do direito e perigo de dano, pois as etapas seguintes do concurso estão em andamento, podendo haver perecimento do objeto.

Nesses termos, requer:

a) Seja concedida a medida, em sede de tutela antecipada de urgência, para que se garanta nesta etapa processual antecedente a possibilidade de o agravante participar da próxima etapa do certame, nos termos do art. 303 e seguintes do CPC, realizando as demais etapas do certame até o julgamento de mérito do presente feito, com a suspensão das questões de n° 08, 22 e 43 (bloco I), tendo em vista que presentes o fumus boni iuris e periculum in mora;

b) Sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita.

Indeferida a medida postulada.

Os agravados UNIÃO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (Cebraspe) apresentaram contraminuta, para requer o improvimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Em um exame sumário, quando da apreciação do pedido liminar da parte agravante, decidi no seguinte sentido:

Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos pelo Juízo de origem e seguem concedidos nesta instância.

Cuida-se em essência de agravo de instrumento interposto para reformar decisão sobre pedido de tutela provisória .

Embora fosse sempre desejável uma tutela exauriente e definitiva contemporânea à exordial, a realidade é que a instrução processual, a formação do convencimento e o exercício do contraditório demandam tempo. Quando esse tempo é incompatível com o caso concreto, tutelas de cognição sumária, posto que sofrem limitações quanto à profundidade, são necessárias.

O Código de Processo Civil de 2015 conferiu nova roupagem às tutelas provisórias , determinando sua instrumentalidade, sempre acessórias a uma tutela cognitiva ou executiva, podendo ser antecedente ou incidente (artigo 295) ao processo principal.

No caso das tutelas provisórias de urgência , requerem-se, para sua concessão, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a ausência de perigo de irreversibilidade da decisão.

Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos a justificar a concessão da tutela almejada.

O agravante prestou concurso público para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia Federal, regido pelo Edital no 01/2025 e obteve 80 pontos na prova objetiva, abaixo da nota de corte (82 pontos). Contudo, impugna as respostas consideradas certas, ou seja, do gabarito oficial.

Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, pela sistemática de repercussão geral, nos autos do RE 632.853/CE, afetado sob o Tema 485, fixou a tese:

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

Com efeito, cabe ao Poder Judiciário apenas o exame de legalidade do ato administrativo, assim como dos elementos vinculados, vale dizer - competência, finalidade, forma.

Logo, a discordância da parte com a correção e o gabarito adotado não comporta controle judicial.

Por conseguinte, ausente a necessária probabilidade do direito invocado, nesta cognição não exauriente.

Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Importante destacar que os litigantes não se insurgiram do entendimento supra e tampouco trouxeram elementos novos capazes de afastar a conclusão anteriormente firmada. Os fundamentos já lançados, a meu ver, mostram-se suficientes para fundamentar a apreciação do mérito do recurso. Dessa forma, adoto integralmente as razões anteriormente expostas como fundamentos deste julgamento colegiado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE GABARITO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE PARA PERMITIR PARTICIPAÇÃO EM ETAPAS SUBSEQUENTES E SUSPENSÃO DE QUESTÕES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO IMPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em Procedimento Comum , para permitir sua participação nas etapas subsequentes do Concurso Público regido pelo Edital no 01/2025 (cargo de Agente de Polícia Federal) até o julgamento de mérito, com a desconsideração das questões no 08, 22 e 43 do Bloco I da prova objetiva.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em decidir se cabe conceder tutela provisória antecedente para autorizar a participação do agravante nas etapas subsequentes do certame e suspender as questões indicadas até o julgamento final da ação.III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória exige, para sua concessão, elementos que demonstrem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a ausência de perigo de irreversibilidade da decisão, na conformidade do Código de Processo Civil de 2015.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 632.853/CE (Tema 485), firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade; cabe ao Judiciário o exame de legalidade do ato administrativo, restrito aos elementos vinculados (competência, finalidade, forma).

No exame sumário dos autos, a correção das questões impugnadas não se apresentou desacertada de forma grosseira nem houve demonstração de ilegalidade ou ofensa ao edital que justificasse intervenção de cognição limitada; ausente a probabilidade do direito.IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento improvido.

Legislação relevante citada: CPC/2015, arts. 295 e 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão